Tribunal: STM
Processo: 7000429-49.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240 DO CPM. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O comportamento externado por militar que furta aparelho celular, no interior de alojamento, por descuido do colega de caserna é altamente reprovável, pois, de um militar, exige-se retidão em suas atitudes pela responsabilidade que carrega por compor as fileiras das Forças Armadas.
In casu, evidente a presença do animus furandi no agir perpetrado pelo réu, o qual, embora não tenha confessado a sua intenção de assenhorar-se da res, possuía a consciência de que o objeto pertencia a outrem.
Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000429-49.2023.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIONATHAN CRISTIANO DA SILVA SOARES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
PRIMEVA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000429-49.2023.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DIONATHAN CRISTIANO DA SILVA SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. FURTO. ART. 240 DO CPM. APARELHO CELULAR.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
RECURSO
DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O comportamento externado por militar que furta aparelho celular, no interior
de alojamento, por descuido do colega de caserna é altamente reprovável, pois,
de um militar, exige-se retidão em suas atitudes pela responsabilidade que
carrega por compor as fileiras das Forças Armadas.
In casu, evidente a presença do animus furandi no agir perpetrado pelo réu, o
qual, embora não tenha confessado a sua intenção de assenhorar-se da res,
possuía a consciência de que o objeto pertencia a outrem.
Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso da Defesa,
mantendo inalterada a Sentença primeva, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, que condenou, à unanimidade, em 7/3/2023, o ex-Sd EV DIONATHAN
CRISTIANO DA SILVA SOARES, como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade
(evento 1).
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do réu,
devidamente qualificado nos autos, pela prática do fato delituoso a seguir transcrito (evento
1, doc. 1, do apenso), in verbis:
"[...] No dia 11 de fevereiro de 2021, no turno da manhã, no interior do Centro
de Adestramento - Sul, organização militar sediada no Município de Santa
Maria/RS, no alojamento de Cabos e Soldados, o Sd EV Dionathan Cristiano
da Silva Soares subtraiu para si, um aparelho telefônico celular, Marca LG,
modelo "K11, Plus Dual, preto, LMX410BCW, pertencente ao Sd. EV João
Gabriel Machado Roque (evento 1, 1-P FLAGRANTE, fls. 12-15), avaliado em
R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais, consoante Auto de Avaliação,
evento 32, 1- DILIGÊNCIAS).
Segundo o apurado, no dia, hora e local dos fatos, o Sd Roque, ao sair do
quarto de hora do serviço do dia 10 para 11 de fevereiro de 2021, após retornar
do café, dirigiu-se ao alojamento do efetivo variável para fazer faxina nessas
instalações, momento em que, antes de iniciar a limpeza, retirou seu telefone do
armário, colocando-o para carregar dentro do alojamento. Assim, após o
celular ter carregado, pegou o aparelho e foi engraxar os seus coturnos,
ocasião em que sentou em um banco, colocando o aparelho ao seu lado. Na
sequência, depois de terminar de engraxar seus coturnos e depois de realizar a
limpeza das instalações, retornou ao banco para pegar o celular, sendo que,
não mais encontrou o aparelho, motivo pelo qual indagou aos colegas que ali
se encontravam, inclusive, ao denunciado, se alguém havia pegado o celular,
por engano, ao que todos responderam negativamente.
Após ter comunicado o desaparecimento do seu aparelho telefônico aos seus
superiores, por volta das 12h30min, os Oficiais, em conjunto com os sargentos
do Contingente, realizaram revista nos armários do alojamento dos recrutas,
ocasião em que, após realizada a revista no armário do Sd. Cristiano, o 2º
Tenente Eilert solicitou-lhe que retirasse tudo o que tinha em seus bolsos. No
entanto, após esse militar retirar os objetos que trazia consigo dentro de seus
bolsos, o 2º Ten. Eilert observou que, ainda, havia algo dentro do bolso direito
do Sd. Cristiano, razão pela qual lhe ordenou que o esvaziasse, momento em
que o mencionado militar retirou um aparelho celular.
Ato contínuo, indagado de quem era o aparelho, o Sd. Cristiano respondeu que
era de sua propriedade e que o estaria levando para manutenção. Nesse
momento chamou o Sd. Roque, perguntando-lhe se o celular que estava no
bolso direito do Sd. Cristiano seria o seu celular desaparecido, ao que o Sd.
Roque confirmou que era o seu celular que havia sumido, fornecendo, então, a
senha do aparelho ao 2º Ten. Eilert, que o desbloqueou de imediato. Ressalte-
se, por oportuno que, o 2º Ten. Eilert noticiou, ainda que, posteriormente, dito
aparelho foi desbloqueado com a utilização da impressão digital do Sd. Roque.
Inquirido acerca dos fatos, quando da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante, o Sd. Cristiano não soube informar como o celular, pertencente ao
Sd. Roque, foi parar em seu bolso (evento 1, 1-P FLAGRANTE, fls. 12-16).
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, com tal conduta, o denunciado praticou o crime de furto, conforme
prevê o art. 240, caput, do Código Penal Militar. [...]”.
A Peça Vestibular foi subsidiada pelo APF nº 7000015-02.2021.7.03.0303, em
cujo bojo se apresentam os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:
- O acusado foi preso em flagrante. A audiência de custódia foi realizada no dia
12/2/2021, ocasião em que o flagrante foi homologado, sendo concedida a liberdade
provisória ao militar (APF, eventos 15 e 20);
- O Alvará de Soltura foi expedido e cumprido na mesma data (APF, evento 19,
doc. 3);
- Noticiado o licenciamento do militar (evento 23, APF); e
- Termo de Restituição de Objeto Apreendido (evento 45 do apenso).
A Denúncia foi recebida no dia 31/3/2021 (doc. 2, evento 1, do Processo
originário).
O acusado foi devidamente citado (evento 26 do apenso).
Conforme consta em Ata de Audiência, de 24/1/2022, foi qualificado e
inquirido o ofendido João Gabriel Machado Roque, bem como as testemunhas arroladas pelo
MPM: o 2º Ten Rafael da Silva Eilert, o Cap Franciel Wagner e o 1º Sgt Fabiano Fogaça
Scolari (evento 104 do apenso).
Abrindo-se vista à Defesa para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM, esta afirmou
não ter testemunhas a arrolar, juntando declaração do empregador do acusado (evento 108 do
processo originário).
Em 27/4/2022, o denunciado foi qualificado e interrogado (evento 123 do
apenso).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu
(evento 126 do apenso). Por sua vez, a DPU pugnou pela juntada da Folha de Alterações do
réu (evento 129 do apenso), o que foi deferido e cumprido (eventos 131 e 138 do apenso).
Na fase do art. 428 do CPPM, o Parquet Milicien apresentou suas Alegações
Escritas (evento 149 da APM), pugnando pela condenação do acusado como incurso no art.
240 do CPM. Noutro giro, a DPU sustentou a tese da não comprovação da autoria,
requerendo a aplicação do princípio da presunção de inocência. Por fim, postulou a
absolvição do agente, com fundamento no art. 439, alínea “c” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena mínima, a incidência
da atenuante da menoridade e a concessão do sursis (evento 153 do apenso).
Em Audiência de Julgamento, de 23/2/2023, após as sustentações orais das
partes, decidiu o Conselho Permanente para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM julgar
procedente a pretensão punitiva formulada na Denúncia, para condenar, à unanimidade, o
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agente, como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade (evento 181 da APM).
A Sentença foi publicada em 7/3/2023 (evento 182 da APM).
Irresignada, a DPU interpôs, tempestivamente, em 29/3/2023, o presente
Recurso de Apelação (evento 188 do processo originário), e, em suas Razões, sustentou, em
síntese, a tese da não comprovação da autoria delitiva e a consequente aplicação do princípio
da presunção de inocência, requerendo, ao final, a absolvição do réu, com fulcro no art. 439,
alínea “c” ou “e”, do CPPM (evento 1, doc. 2).
Em Contrarrazões, o MPM requereu o não provimento do recurso de Apelação
interposto pela Defesa, com a manutenção, in totum, da escorreita Sentença do Juízo a quo
(evento 1, doc. 3).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento
do Apelo, mantendo-se íntegra a r. Sentença condenatória, pelos seus próprios fundamentos
jurídicos (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou, à
unanimidade, em 7/3/2023, o ex-Sd EV DIONATHAN CRISTIANO DA SILVA SOARES,
como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da pena e com o direito de recorrer em liberdade (evento 1).
A DPU, em seu Arrazoado, requereu a reforma da Decisão de primeira instância
para que houvesse a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “c” ou “e”, do
CPPM, condenado pela prática do delito de furto previsto no CPM.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao Órgão Defensivo.
A Denúncia narra que o acusado, no dia 11/2/2021, no alojamento de Cabos e
Soldados, subtraiu para si um aparelho telefônico celular, Marca LG, modelo "K11, Plus
Dual, preto, LMX410BCW”, pertencente ao Sd EV João Gabriel Machado Roque, avaliado
em R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a natureza clandestina do crime de furto, no qual, geralmente,
inexistem testemunhas oculares no momento da subtração da coisa alheia, in casu, a autoria
restou sobejamente demonstrada, mormente pelo Termo de Apreensão de Objeto Furtado
(APF, evento 1, fl. 6), pelo Auto de Avaliação, pela nota fiscal do aparelho celular (APF,
evento 32, fls. 4/5), bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.
O comportamento externado pelo apelante é altamente reprovável, pois, de um
militar, exige-se retidão em suas atitudes pela responsabilidade que carrega por compor as
fileiras das Forças Armadas. Ter furtado o aparelho celular do colega de caserna e se omitir
da autoria do delito, mesmo após ter sido flagranteado na posse do bem, externa conduta
contrária ao esperado de um infante que possui o dever de cumprir fielmente as leis e os
valores morais e éticos da sociedade, em especial, o pundonor militar.
O réu é uma pessoa que está em contrassenso ao que se espera de um servidor
da pátria. Tal fato é esboçado, por diversas vezes, nos autos processuais, bem como no APF.
Destaca-se, inicialmente, sua assertiva em interrogatório judicial da
possibilidade de outro militar ter colocado o celular dentro do bolso de sua calça enquanto
tomava banho, afirmando, ademais, que não percebeu o peso do aparelho, pois havia outros
objetos no interior de seu bolso. Além disso, afirmou que recebeu a visita de seu irmão na
OM, naquela manhã, de modo que, se tivesse furtado o celular, poderia tê-lo entregado ao
irmão, para que o aparelho fosse retirado da Unidade. Por fim, o acusado afirmou que tinha
dois celulares, o que ele utilizava, e um, que também estava no bolso da calça, que ele
mandaria consertar, para dar à sua filha.
O apelante é um mentiroso contumaz, tendo se utilizado de ardil para consumar
o furto. Em diversos momentos, apresentou agir contrário ao previsto no Estatuto dos
Militares, na Lei nº 6.880/80, em especial ao capítulo III, que consagra os pilares da
hierarquia e da disciplina resguardados pelas FFAA.
Depreende-se que não houve nenhum elemento nos autos que indicasse que o
irmão do acusado tinha realmente ido à OM na manhã dos fatos, o que contradiz o alegado.
Não haveria, pois, como retirar o aparelho furtado da Organização Militar.
O agente demonstrou seu agir doloso quando não apresentou, após ter sido
demandado pelo oficial, todos os objetos que detinha em seus bolsos, deixando ocultado o
celular furtado – o que obrigou o Ten Eilert, ao perceber o volume no seu bolso, a ordenar
que ele mostrasse do que se tratava. Nesta esteira, o réu tinha plena consciência de que se
apoderara do aparelho furtado, tendo deixado para retirá-lo por último, apenas após comando
direto do superior, em nítido intuito de evitar o flagrante.
Ademais, de acordo com a versão do acusado, deveriam ter sido encontrados
três celulares em seu poder, o seu, o que iria levar para o conserto e o aparelho furtado.
Entretanto, o Cap Franciel Wagner, ouvido em Juízo, afirmou que foram encontrados apenas
dois celulares em poder do agente, sendo um deles o furtado, o que foi corroborado pelas
demais testemunhas.
Com o intuito de esquivar-se da autoria do crime, o militar manipulou
informações, possivelmente para ocultar o delito cometido, utilizando narrativas desconexas
na tentativa ardilosa de excluir sua responsabilidade.
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que suas alegações não foram confirmadas nos autos, sendo certo que
ele não se encontrou com nenhum civil no quartel ou suas dependências, bem como não foi
encontrado o terceiro aparelho telefônico apto a justificar sua tese defensiva de que houvera
levado outro telefone para que fosse consertado e entregue, posteriormente, à sua filha.
Cumpre salientar que o réu apostou na estruturação de um enredo que garantiria
um álibi no momento do furto, pois, supostamente, teria se encontrado com seu irmão nas
dependências do quartel, mas não teria entregado a ele o suposto objeto do furto, ou quando
afirmou que outro militar provavelmente houvera inserido o telefone celular no bolso da sua
calça enquanto tomava banho, para incriminá-lo.
As referidas investidas não são plausíveis, uma vez que vão de encontro à
dinâmica dos fatos. O celular da vítima foi achado no bolso do militar, que só o apresentou
após ordem expressa do oficial que o revistou. Ainda, inegável que se tratava do objeto do
furto, pois a vítima imediatamente, na presença de todos os militares que foram revistados,
desbloqueou o telefone encontrado em poder do agente, o que descortina sua conduta
criminosa.
Agregue-se que os depoimentos testemunhais e o da vítima, para além do termo
de apreensão do objeto furtado, de igual modo, evidenciam a autoria e a materialidade do
crime praticado pelo acusado.
Nesse norte, divirjo dos argumentos defensivos quanto à existência de mais
indícios favoráveis ao réu do que em seu desfavor. Indene de dúvidas de que a materialidade
e a autoria estão configuradas no tocante à carga probatória dos autos.
Efetivamente, após esmiuçar os elementos constantes do processo, vislumbro o
teor ofensivo da conduta perpetrada pelo agente no sentido de que, aproveitando-se da
confiança que detinha, bem como da diminuição da vigilância sobre o bem, além do descuido
da vítima em deixá-lo sobre o banco, enquanto limpava o alojamento, apropriou-se da res
furtiva.
A autoria delitiva está devidamente caracterizada pelas provas testemunhais já
mencionadas, bem como pelos documentos acostados aos autos.
Vale mencionar a ausência de causas excludentes de tipicidade, de
antijuricidade e de culpabilidade. No tocante à tese de absolvição por falta de provas, não
prosperaram os argumentos ventilados no recurso.
O Direito Penal tem, como princípio fundante, a verdade real. Nos dizeres de
Luiz Flávio Gomes
1, no processo penal, deve haver uma busca pela verdadeira realidade dos
fatos.
Diferentemente do que acontece em outros ramos do Direito, nos quais o Estado
se satisfaz com os fatos trazidos aos autos pelas partes, no processo penal, o Estado não pode
se satisfazer com a realidade formal dos fatos; deve buscar que o ius puniendi seja
concretizado com a maior eficácia possível.
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí, é imperioso destacar a prevalência do princípio da verdade real no presente
feito.
Em seu depoimento, o ofendido, Joao Gabriel Machado Roque confirmou que,
no dia 11/2/2021, no turno da manhã, no interior do Centro de Adestramento - Sul,
organização militar sediada no Município de Santa Maria/RS, o celular de sua propriedade foi
furtado no alojamento de Cabos e Soldados enquanto realizava o serviço de faxina.
O 2º Ten Rafael da Silva Eilert declarou que foi acionado para realizar a revista
nos armários dos soldados, no interior do alojamento, após a notícia do furto do aparelho, e,
ao revistar o armário do réu, pediu para que ele esvaziasse seus bolsos, mas, após a retirada
de alguns objetos, notou que ainda havia algo no interior de um dos bolsos, pelo que ordenou
que apresentasse seu conteúdo. Feito isso, notou tratar-se do telefone furtado, o que foi
corroborado pela vítima, que desbloqueou de imediato o celular. As referidas declarações, de
igual modo, foram corroboradas pelo Cap Franciel Wagner e pelo 1º Sgt Fabiano Fogaça
Scolari.
Não me quedei convencida do argumento da Defesa de absolvição devido à
ausência do elemento volitivo do tipo penal, pois o agente não teria furtado o smartphone,
não havendo a intenção de apropriar-se, cogitando, outrossim, que outra pessoa teria
colocado o objeto no bolso de sua calça enquanto tomava banho.
O dolo no agir do sujeito ativo depreende-se de seu interrogatório, oportunidade
na qual ele informou ter encontrado o celular apenas quando o retirou do bolso por ordem do
oficial. No entanto, como já sabia se tratar do aparelho que havia furtado, não o retirou de
imediato do bolso, em nítido animus de se apropriar do bem, tentando ocultá-lo.
Ora, questiono-me: por que razão o réu tinha tanto receio de ser flagrado com o
celular que, segundo afirmou, era um segundo aparelho avariado que levaria para o conserto,
com o objetivo final de presentear sua filha?
Na realidade, evidente está que ele furtou o bem da vítima quando esta, ao se
descuidar, o deixou sobre o banco do alojamento enquanto realizava a faxina, momento em
que o apelante escondeu o telefone no bolso, no intuito de garantir o sucesso da ação delitiva.
Ressalto ser inaceitável a assertiva de desconhecer que o telefone pertencia ao
ofendido e que por isso não o devolveu, porquanto as condições fáticas da situação levariam
uma pessoa bem intencionada a agir de maneira diversa.
In casu, evidente a presença do animus furandi no agir perpetrado pelo réu, o
qual, embora não tenha confessado a sua intenção de assenhorar-se da res, possuía a
consciência de que o objeto pertencia a outrem.
Conforme assevera Cezar Roberto Bitencourt:
“(...) O dolo, por sua vez, constitui-se pela vontade consciente de subtrair coisa
alheia, isto é, que pertença a outrem. (...) É indispensável, enfim, que o agente
saiba que se trata de coisa alheia. Quando, no entanto, o agente, por erro,
supuser que a coisa “subtraída” é própria, não responderá pelo crime de furto,
por faltar-lhe o conhecimento ou a consciência da elementar normativa alheia.
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) O elemento subjetivo especial do tipo, por sua vez, é representado pelo fim
especial de apoderar-se da coisa subtraída, para si ou para outrem. A ausência
desse animus apropriativo (finalidade de apossamento) desnatura a figura do
crime de furto.”
2
Nessa mesma esquadra encontra-se o entendimento deste STM:
“APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE APARELHO CELULAR
DENTRO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INEQUÍVOCO ANIMUS FURANDI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. DESCABIMENTO. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. (...) 2. Inequívoco o animus furandi, que não exige o intuito
de lucro, sendo necessário somente que o agente delitivo tenha consciência de
que se trata de bem alheio, fato que se encontra cabalmente comprovado nos
autos. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Apelação nº 166-
67.2016.7.07.0007/PE, Min. Rel. Carlos Augusto de Sousa, DJe 15/9/2017).
Assim, em face da inexistência de elementos a comprovarem a veracidade do
argumento, rejeito a tese defensiva.
Registro, ainda, a inaplicabilidade da insignificância imprópria, que não pode
ser analisada no plano abstrato, somente incidindo à vista do caso concreto.
Após esmiuçar os autos, vislumbrei o teor ofensivo da conduta perpetrada pelo
agente no sentido em que, aproveitando-se da confiança que os integrantes das Forças
Armadas (FFAA) têm no seio social, bem como da diminuição da vigilância, apropriou-se de
bem de terceiro e, objetivando o sucesso de sua empreitada, valeu-se de diversos artifícios
para ocultá-lo e retirá-lo da cena do crime.
Cumpre ressalvar que a res somente foi devolvida ao legítimo dono após ter
sido encontrada com o réu em revista que visava tentar solucionar o paradeiro do objeto.
Ora, por diversas vezes o agente teve a oportunidade de devolver o objeto,
todavia não o fez, preferiu usar de artimanhas para tentar retirar a suspeita sobre si e apostar
no insucesso das diligências realizadas pelo oficial, o que aumenta, ainda mais, a
reprovabilidade de sua conduta.
Para além, ressalta-se que o valor do objeto furtado longe está de ser
considerado insignificante. Cabe mencionar que o Laudo de Avaliação informou que o bem
custava, à época, R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais). Daí, em face das
peculiaridades atinentes aos envolvidos, o valor do celular não deve ser considerado ínfimo,
tendo em vista que o montante pago aproxima-se do salário-mínimo atual.
Nesse sentido, precedentes dessa Corte Federal:
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO.
DEFESA.
ABANDONO
DO
LUGAR
DE
SERVIÇO.
PRELIMINAR. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DA FORÇA. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO
FATO. LEI ° 12.234/2010. REJEIÇÃO. TIPO PENAL. ART. 195 DO CPM.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
POTENCIALIDADE
DE
DANO.
BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. Impossibilidade de aplicação da bagatela
imprópria em razão da gravidade do delito, da potencialidade do dano e das
demais circunstâncias apuradas nos autos, mormente o fato de a Base Aérea já
ter sido alvo da ação de criminosos na busca de armamento e de munição.
Decisão unânime.” (Apelação nº 58-79.2015.7.10.0010/CE, Min. Rel. Marco
Antônio de Farias, DJe 24/11/2017).
“APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE APARELHO CELULAR
DENTRO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INEQUÍVOCO ANIMUS FURANDI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE.
DESCABIMENTO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. (...) 4. Para fins de análise da aplicação do princípio da
bagatela imprópria, não é de reduzido grau de reprovabilidade a conduta do
militar que subtrai aparelho celular de colega de farda, dentro de uma
organização militar. Igualmente, não se tem como inexpressiva a lesão jurídica
causada por essa ação, quando o valor do referido bem representa parcela
considerável do soldo da vítima. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime.”
(Apelação nº 166-67.2016.7.07.0007/PE, Min. Rel. Carlos Augusto de Sousa,
DJe 15/9/2017).
Sob outro viés, a despeito dos bons antecedentes do réu e da inexistência de
novas infrações posteriores aptas a ensejar a aplicação do princípio da bagatela imprópria,
anoto já terem sido ambos considerados, para fins de atenuação da pena, fixada no patamar
mínimo inicial.
Assim, penso que a reprimenda aplicada revela-se justa, pelo que não vislumbro
justeza no requerimento de absolvição, diante da relevância penal dos fatos.
Nestes autos, a intenção era de apropriação de coisa alheia móvel, que restou
sobejamente comprovada pelas provas produzidas na instrução processual.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso da
Defesa, mantendo inalterada a Sentença primeva por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001361317v5 e do código
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRC 662bbe9a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/5/2024, às 17:49:50
1. BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio; e, DAHER, Flávio. Curso de Direito Penal: Parte Geral Arts. 1º a 120. v. 1.
São Paulo: Juspodivm, 2016.
2. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio até dos
crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. São Paulo: Saraiva, 2012, 8. ed. rev. e ampl. p. 43-44.
7000429-49.2023.7.00.0000
40001361317 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR